Tribunal: TJDFT
Processo: 0003109-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Depreende-se do conjunto probatório que o acusado agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnios com comparsa não identificado, tendo cada um deles participação fundamental para o sucesso da prática delitiva.

2. A personalidade não pode ser aferida em virtude de antecedentes penais, ainda que decorrentes de sentença condenatória transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Dado parcial provimento ao recurso.